Tribunal: TJMT
Processo: 1014124-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014124-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ANTONIO LOURENCO NETO - CPF: 034.500.741-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou o arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é admissível à luz da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, por inexistência de conteúdo decisório no despacho atacado.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos anteriores.
4. A ausência de combate adequado à fundamentação configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
5. Aplica-se ao caso o art. 932, inciso III, do CPC, e o art. 51, I-B, do RITJ/MT, que autorizam o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível o agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

2. A violação ao princípio da dialeticidade constitui óbice objetivo ao conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1o; Lei no 6.830/80, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.05.2022, DJE 30.05.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 284453397), que NÃO CONHECEU o
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
, interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
” n.o 1027184-19.2023.8.11.0003, proposta pela parte agravante, em desfavor de ANTONIO LOURENCO NETO, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que determinou o arquivamento do processo, nos seguintes termos (ID. 138373165 - processo n.o 1027184-19.2023.8.11.0003):

“
I – Em análise dos autos,
observo que não foram localizados bens para penhora. O processo foi encaminhado para a Fazenda Pública, sendo pedido a utilização dos sistemas
on line
do e. Tribunal de Justiça
.

De início, registro que incide o previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Por sua vez, considerando que incumbe ao juiz dirigir o processo e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigo 139, inciso IV, do CPC), se faz imprescindível a adoção de medidas para a efetividade processual via sistemas SISBAJUD.

Posto isso:

(
i
)
DETERMINO
a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ);

(
ii
) a suspensão do prazo, conforme item antecedente, iniciar-se-á
automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora;

(
iii
)
DEFIRO
o pedido para uso dos sistemas SISBAJUD
(Executado:
ANTONIO LOURENCO NETO - CPF: 034.500.741-72
)
, até o limite do débito no valor de
R$3.928,58 (Três mil e novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos)
;

(
v
) Caso efetivado bloqueio via sistema BACENJUD
INTIME-SE
a parte executada para ciência (artigo 854, § 2o, do CPC);

(
vii
) frustradas as tentativas de localização de bens via SISBAJUD,
ENCAMINHEM-SE
os autos ao arquivo, com prévia ciência ao exequente;

(
viii
) somente a efetiva constrição patrimonial é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data na assinatura
.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”. Destaques do original.

Alega a parte agravante, preliminarmente: “(...) que seja reconhecida a interrupção do prazo de prescrição em razão do protesto extrajudicial realizado, nos termos do artigo 174, inciso II do CTN, garantindo-se a possibilidade de prosseguimento da cobrança do débito tributário”.

Assevera que “(...) não deve subsistir o indeferimento superveniente de possíveis novos pedidos de pesquisas no sistema disponível em juízo (SISBAJUD, RENAJUD), sobretudo porque a jurisprudência que vincula o deferimento de novas pesquisas à demonstração da alteração patrimonial do executado já fora superada (...)”.

Com base no exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e realizar buscas de bens em nome da parte executada (ID. 284311863).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque o ato judicial impugnado (ID. 138373165 - processo n.o 1027184-19.2023.8.11.0003) não possui natureza decisória. Embora a parte agravante alegue tratar-se de decisão que teria rejeitado seu pedido de busca de bens e valores em nome da parte executada, observa-se que o juízo de origem deferiu a pesquisa via SISBAJUD e, com o resultado negativo (ID. 191715857 – autos da execução), determinou o arquivamento do feito executivo.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno, que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

No caso
sub examen
, como exposto alhures, o juízo de origem somente despachou quanto o arquivamento da ação de execução fiscal, nos termos do artigo 40,
§ 2o, da Lei no 6.830/80
.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”. Destaques do original.

Nas razões recursais, a parte agravante defende, inicialmente, o cabimento do agravo de instrumento na hipótese, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida no âmbito de processo executivo e dotada de aptidão para causar prejuízo imediato ao interesse público, notadamente em razão da paralisação da cobrança de crédito tributário regularmente constituído.

No mérito, sustenta que a suspensão do feito e o subsequente arquivamento comprometeriam a efetividade da execução, configurando medida desproporcional diante da natureza pública e indisponível do crédito fiscal, da presunção de liquidez e certeza da CDA e da ausência de esgotamento de outras diligências patrimoniais.

Alega, ainda, que o arquivamento do feito, sem a adoção prévia de providências mínimas voltadas à satisfação do crédito, viola os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da duração razoável do processo, além de contribuir para o agravamento da inadimplência fiscal e para o dano ao erário.

Com base no exposto, requer
“(...)
o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, com a reforma
do decisum
de id.284453397, sendo o Agravo de Instrumento em questão conhecido e provido, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal originária”.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 294644889).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NÃO CONHECEU
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto pela parte agravante
(ID. 284453397)
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará
especificadamente
os fundamentos
da decisão agravada.”

No caso em exame, observa-se que a parte agravante, embora tenha reiterado argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, não enfrentou de forma direta e específica os fundamentos adotados na decisão ora impugnada, especialmente quanto à ausência de conteúdo decisório no pronunciamento judicial de origem e à inaplicabilidade da via recursal eleita.

O recurso, portanto, carece de impugnação minimamente adequada aos fundamentos jurídicos que sustentaram o não conhecimento do agravo de instrumento, limitando-se a reforçar a tese de que o arquivamento seria lesivo ao interesse público, sem demonstrar, de forma objetiva, qualquer equívoco na premissa decisória estabelecida por esta Relatoria.

O ordenamento jurídico vigente impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos que sustentam a decisão recorrida, nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, tal encargo não foi observado.

A ausência de correspondência entre as razões do agravo interno e os fundamentos adotados na decisão impugnada impede o exame do mérito recursal, por configurar violação ao princípio da dialeticidade e ensejar óbice objetivo ao conhecimento do recurso.

Diante disso, aplica-se o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator deixar de conhecer de recurso que não atenda aos pressupostos legais, como no caso daquele que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

A matéria, inclusive, encontra respaldo no artigo 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 51 – Compete ao Relator:
(...)
I-B – Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025